Tribunal: TJPA
Processo: 0015885-45.2015.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0015885-45.2015.8.14.0040

RECORRENTE: VALDELIDIO DE ARAUJO SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO PERICIAL CORROBORADO PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Portanto, para que o acusado seja levado a julgamento popular, são suficientes prova da materialidade delitiva e indícios de autoria. Na hipótese, a materialidade restou demonstrada, por meio do laudo necroscópico. Ao contrário do que afirma a defesa, estão presentes indícios suficientes de autoria. As testemunhas ouvidas em juízo corroboraram a versão da acusação e apontam o recorrente como autor dos golpes de faca que atingiram o ofendido. Em sede de inquérito policial, o acusado confessou a autoria delitiva, detalhando toda a sua empreitada criminosa, confirmando, mais ainda, os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo. Eventuais dúvidas quanto as provas dos autos devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a sua competência constitucional.
Recurso conhecido e improvido. Precedentes. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer do recurso e

negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

VALDELIDIO DE ARAUJO SILVA
,
inconformado com a r. decisão de pronúncia
, pela prática dos crimes de homicídio e ocultação de cadáver,
capitulados no

art. 121,
caput
e art. 211 do CPB
, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito,
com fundamento no art. 581, inciso IV, do CPPB
, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal de Parauapebas.

Em suas razões, a defesa requereu, em suma, a reforma da decisão recorrida, para que o recorrente seja impronunciado, pois não existiriam nos autos indícios suficientes de autoria, já que as provas obtidas em juízo não são firmes o suficiente para ensejar a pronúncia.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo
não provimento do recurso interposto
e pela
confirmação
da pronúncia.

A decisão de pronúncia foi mantida pelos próprios fundamentos.
Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça igualmente opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Sem revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar no mérito do recurso,
cumpre transcrever

os

fatos delituosos
narrados na
exordial acusatória
,
verbis
:

“[...] Narram os autos de inquérito policial que, no dia 20.06.2015, por volta de 22h30min, na Rua O, s/n, Bairro União, o denunciado VALDELÍDIO ARAÚJO SILVA, com emprego de uma arma branca, tipo terçado, desferiu dois golpes no pescoço da vítima MAXIMO GLEIDES DOS SANTOS LOPES, vulgo DOIDÃO, ocasionando a morte da vítima, após ocultou o cadáver, arremessando-o no Rio Parauapebas. [...]” (SIC)

DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA

A defesa requereu a impronúncia do recorrente,

uma vez que não existiriam nos autos indícios suficientes de autoria.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Logo, é possível concluir que, para que o réu seja levado a julgamento popular, bastam
prova
da materialidade e indícios de
autoria
.

A
nalisando detidamente os autos, observa-se que a materialidade restou demonstrada, por meio do laudo necroscópico de fl. 51.

Ao contrário do que afirma a defesa, estão presentes indícios suficientes de autoria. As testemunhas ouvidas em juízo corroboraram a versão da acusação e apontam o recorrente como autor dos
golpes de faca
que
atingiram o ofendido
.
Transcrevo parte da pronúncia:

“[...] A testemunha Valmir Sousa Franco, em sede judicial, afirmou que a equipe policial recebeu denúncia de que um corpo teria sido encontrado às margens do rio Parauapebas, no final da Rua O, ao chegar no local, o irmão da vítima já havia retirado o corpo do rio, ocasião que foi constatado que a vítima estava sem vida, tendo recebido golpes de terçado na região da cabeça
. Segundo a testemunha, após o acusado ser informado que seria levado à delegacia para prestar esclarecimentos, o mesmo começou a tremer as mãos, gerando suspeitas por parte da equipe policial, além de que, o acusado residindo próximo ao local dos fatos, não teria presenciado ou ouvido nenhum barulho na noite anterior que pudesse chamar sua atenção. Após encaminhar o acusado ser encaminhado à Depol, a equipe policial foi informada acerca de um balde com vestimentas utilizadas pelo acusado que estaria em sua residência, com esses novos elementos, o acusado confessou a autoria do crime e que teria tido uma desavença com a vítima.
As demais testemunhas não foram encontradas para depor em juízo, em sede policial, a testemunha Eliane Leandro da Silva afirmou, que enquanto o acusado ingeria bebida alcoólica em sua residência, falava EU VOU MATAR O DIDÃO, DE HOJE NÃO PASSA, EU VOU MATAR ELE. A testemunha Moacir Alves Teixeira, em sede policial, afirmou que o acusado teria dito HOJE EU DISPUTO PAU COM O DOIDÃO e que na manhã do dia seguinte reconheceu um cadáver do sexo masculino que estava às margens do rio, como sendo de Máximo Gleides dos Santos Lopes, presumindo que teria sido Valdelídio o autor do homicídio pelas ameaças e pelo temperamento quando o acusado estava alcoolizado [...]”

Em sede de inquérito policial, o acusado confessou a autoria delitiva, detalhando toda a sua empreitada criminosa, confirmando, mais ainda, os
depoimentos
das
testemunhas
ouvidas em juízo já citados.

Na hipótese, eventuais dúvidas quanto as provas dos autos devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
Caso contrário, estar-se-ia
suprimindo indevidamente
a sua
competência
constitucional.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É amplamente dominante no Superior Tribunal de Justiça que, no rito especial do Júri, na fase de pronúncia, aplica-se a regra probatória do in dubio pro societate, uma vez que compete ao Conselho de Sentença se manifestar sobre o mérito da ação penal dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se o Juiz Sumariante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria ou participação. 2. O Tribunal a quo além de fundamentar a prova da materialidade no laudo pericial, também fundamentou os indícios suficientes de autoria na confissão extrajudicial do Acusado e no depoimento de seu irmão na fase judicial. Portanto, há indício mínimo de autoria, pois os elementos probatórios indicados pelo Julgador estabelecem um liame entre o Réu e a tentativa de homicídio cuja prática lhe é imputada na denúncia. [...]
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1905653 SP 2020/0302102-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)”

Assim, não há como impronunciar o recorrente.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação. É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 02/10/2023